Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO D E C I S Ã O A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI – opôs embargos de declaração objetivando sanar vício de omissão contido na decisão de ID no 75346593, que determinou o arquivamento do processo, ante o pagamento do crédito exequendo. Alega remanescer pendente de exame a petição de ID no 72998019, em que a embargante sustentou remanescer devido pela parte Giovani Pasini Neto, o valor de R$ 821,02 (oitocentos e vinte e um reais e dois centavos). Requer que o vício seja sanado, determinando-se o prosseguimento do feito para a cobrança da referida quantia. Manifestações das partes aos IDs no 75727266 e 75775303. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Assiste razão à PREVI quanto à apontada omissão. Passa-se, em razão disso, ao exame da petição de ID no 72998019. Por meio do despacho de ID no 72828121, esclareceu-se quais montantes remanescentes que deveriam ser levantados pelas partes para a quitação do crédito exequendo. Ressaltou-se que remanesceu devido ao credor Giovani a diferença entre o valor que anuiu ser correto e os honorários sucumbenciais fixados em favor da Previ, ante o acolhimento da objeção em relação ao referido exequente. Da mesma forma, delimitou-se o montante que remanescia devido ao credor Vinicius pela executada. Ao fim, determinou-se a expedição de alvarás de levantamento, nos seguintes termos: “Diante disso, expeça-se alvará de levantamento em favor da Defensoria Pública, no valor R$ 6.937,12 (seis mil e novecentos e trinta e sete reais e doze centavos), consignando-se que, na elaboração do referido alvará deverá ser utilizada a opção de incidência dos encargos aplicados pela instituição depositária durante o interregno que se seguiu ao depósito pela Previ (Enunciado 179 da Súmula do STJ). Expeça-se, igualmente, alvará de levantamento, com subsequente transferência via PIX, em favor de Giovani Pasini Neto, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), observando-se o procedimento acima especificado. Em seguida, intime-se a Previ para que forneça, no prazo de cinco (5) dias, os dados para levantamento do saldo remanescente na conta vinculada ao presente feito”. A Previ peticionou nos autos (ID no 72998019), aduzindo remanescer, em seu favor, o crédito advindo do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao credor Giovani, que sustenta ser de R$ 821,02 (oitocentos e vinte e um reais e dois centavos). Requer a intimação da referida parte para realizar o pagamento da aludida condenação. Saliente-se que, antes mesmo de ser instado a se manifestar nos autos, o referido credor anuiu ao pedido da Previ (ID no 73097784), sob argumento de que a “presente demanda não termina nunca, e no momento o ora peticionante sendo credor da PREVI, então que ela abata do valor devido a Giovani Pasini Neto o valor de R$ 821,01”. No entanto, como se verifica da decisão de ID no 72828121, os honorários devidos por força do acolhimento da objeção em relação ao referido credor já foram contemplados na apuração do saldo remanescente em seu favor: “Como se verifica, do valor depositado, há que ser levantado pelo credor Giovani, a diferença entre o valor ao qual anuiu ser correto - R$ 5.793,00 (cinco mil e setecentos e noventa e três reais) – e os honorários devidos à Previ por força do acolhimento da objeção – R$ 1.393,00 (mil e trezentos e noventa e três reais). Portanto, resta a ser levantado por Giovani o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que deve ser acrescido dos encargos aplicados pela instituição financeira depositária durante o interregno que se seguiu ao depósito (Enunciado 179 da Súmula do STJ” (destacou-se). Considerando-se a preclusão do referido decisum para a parte executada, bem como o óbice ao enriquecimento imotivado, nada há a prover quanto ao pedido de ID no 72998019. Do seu turno, levantados, pelos credores, os valores a eles devidos, resta apenas o levantamento do saldo remanescente na conta judicial vinculada a este processo em favor da Previ, que deve ser instada, derradeiramente, no prazo de cinco (5) dias, para fornecer os dados necessários para a transferência bancária, conforme se determinou na decisão de ID no 72828121, in fine. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para suprir o vício de omissão apontado. Ante o pagamento do crédito exequendo, julgo extinto o cumprimento de sentença (art. 513, § 6o c/c art. 924, inciso II, ambos do CPC). Intime-se a PREVI para, no prazo de cinco (5) dias, fornecer a chave pix necessária à transferência do saldo remanescente em seu favor. Em seguida, expeça-se o alvará, promova-se a transferência e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator